Tribunal: TJSP
Processo: 2245679-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2245679-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
ROBERTO VITOR CARVALHO BEKER, Impetrantes LILIAN MORENO MOTA
SILVEIRA DE MESSA, EDILAINE GONÇALVES e GESSE MOTA SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245679-10.2020.8.26.0000 -Voto no 3384
2
Voto no 3384
Habeas Corpus no 2245679-10.2020.8.26.0000
Impetrantes: Lilian Moreno Mota Silveira de Messa, Edilaine
Gonçalves e Gessé Mota Silveira
Paciente: Roberto Vitor Carvalho Beker
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo
Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados

Decisão do Juízo fundamentada
Liberdade provisória
incabível ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pelos Drs. Lilian Moreno Mota Silveira de Messa,
Edilaine Gonçalves e Gessé Mota Silveira em favor de Roberto Vitor
Carvalho Beker, apontando, como autoridade coatora, o MMo. Juiz de
Direito da 17a Vara Criminal da Barra Funda.
Alegam que o paciente sofre constrangimento
ilegal nos autos no 1520790-28.2020.8.26.0228, esclarecendo que foi ele
preso, em flagrante delito, aos 02 de outubro de 2020, pelo suposto
cometimento do delito de tráfico ilícito de drogas. Informam que, em
audiência de custódia, foi a prisão em flagrante convertida em custódia
preventiva; contudo, o nome constante no histórico do boletim de
ocorrência, acostado às fls. 16, foi BRUNO FELIX SANTANA
enfatizando, assim, que não existe decreto prisional em desfavor do
paciente Roberto Vitor Carvalho Beker. Caso seja superado tal ponto,
destacam que não estão presentes os quesitos autorizadores da
excepcional segregação cautelar, realçando os predicados pessoais do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245679-10.2020.8.26.0000 -Voto no 3384
3
paciente. Relatam, ainda, que foram registrados, no decreto prisional,
apontamentos da Vara da Infância e da Juventude sendo, portanto,
ilegais. Não bastasse, a manutenção do paciente no cárcere não observa
as diretrizes previstas na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de
Justiça. Diante disso, requerem o deferimento da medida liminar
objetivando a expedição de alvará de soltura sendo que, ao julgamento
final do presente writ, pugnam pela ratificação da medida.
Negada a medida liminar (fls. 140/144) pela
Exmo Desembargador Silmar Fernandes, no impedimento ocasional da
Relatora, foram solicitadas informações da autoridade apontada como
coatora, que as prestou (fls. 147/149).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls.152/165).
É o relatório.
Insurge-se a impetrante contra ato do Juiz de
Direito da 17a Vara Criminal da Barra Funda, consistente na conversão
de sua prisão em flagrante em prisão preventiva.
Sobre os requisitos da prisão preventiva, dispõe
o Código de Processo Penal, com sua redação atualizada, pela Lei
13.964/2019:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245679-10.2020.8.26.0000 -Voto no 3384
4
decretada como garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria e de perigo
gerado pelo estado de liberdade do imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da
situação fática delineada, consta da denúncia que, “durante período de
calamidade pública (Decreto Legislativo 06/2020), por volta das 14:25
Horas, na Rua Sorano, altura do numeral 43, Perus, nesta cidade e
Comarca de São Paulo, Capital, ROBERTO VITOR CARVALHO
BEKER, menor de 21 anos, qualificado a fls. 10, previamente ajustado,
com identidade de propósitos e divisão de tarefas, recebeu, portava,
trazia consigo e guardava sob sua direta responsabilidade, para fins de
entrega a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes causadoras de
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e
apreensão (fls.12/13), laudo de constatação número no 323571/2020,
acostado as fls. 32/35, e laudo de exame químico-toxicológico a ser
oportunamente juntado aos autos. Segundo restou apurado, na data dos
fatos, o denunciado e comparsa não identificado, se postaram em via
pública de notório comércio de drogas e assim foram visualizados por
policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina. Os milicianos
decidiram pela abordagem para verificação, realizando aproximação. Ao
perceberem a presença policial, entretanto, ROBERTO e seu comparsa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245679-10.2020.8.26.0000 -Voto no 3384
5
empreenderam fuga, tendo o denunciado dispensado, no trajeto da fuga,
a sacola que trazia consigo. Após breve acompanhamento, os milicianos
conseguiram deter ROBERTO, recuperando a sacola que ele havia
jogado ao solo, cujo conteúdo se apurou perfazia, 248(duzentas e
quarenta e oito) porções de cocaína em pó, com massa líquida total de
86.4 g (oitenta e seis gramas e quatro decigramas), 92 (noventa e duas)
porções de “maconha”, com massa líquida total de 96.7g (noventa e seis
gramas e sete decigramas) e ainda 58 (cinquenta e oito) porções de
“crack”, um aparelho celular e a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em
dinheiro trocado. O comparsa desconhecido do denunciado empreendeu
fuga com sucesso. Realizadas buscas nas imediações, ainda foram
localizados em matagal próximo ao local dos fatos 11 (onze) sacos de
embalagens
plásticas,
típicas
de
acondicionamentos
para
comercialização de drogas, cada uma delas contendo cerca de 100 (cem)
unidades de eppendorfs.[...]”
Trata-se,
por
óbvio,
de
quantidade
de
entorpecente absolutamente superior ao normalmente necessário para o
uso momentâneo.
Ademais,
a
diversidade
e
quantidade
exacerbada de entorpecentes indica, inclusive, perspectiva de
profissionalismo, pois, na maioria das vezes, corresponde ao intuito de
ampliar o espectro de possíveis compradores.
É certo que o fato, em tese praticado pelo
pacientes, extravasou as elementares do tipo penal, bem como a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245679-10.2020.8.26.0000 -Voto no 3384
6
prevista ultrapassa quatro de reclusão, o que permite a decretação da
prisão preventiva (medida de exceção), preenchendo o requisito previsto
no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Ressalto que é incabível a liberdade porque
estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, conforme já
fundamentado na decisão que a decretou.
Ao contrário do sustentado pelo douto
Advogado, a necessidade da prisão foi devidamente fundamentada na
decisão. Justificou-se que o caso é grave porque foram apreendidas
porções consideráveis de entorpecentes, a indicar periculosidade e
possibilidade concreta da reiteração da conduta delitiva caso seja posto
em liberdade. Isso porque ninguém começa traficando uma quantia
destas, a sugerir possível reiteração da conduta.
Ressalto, ainda, que segundo a pacífica
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "a natureza e a quantidade
da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta
capaz de justificar a ordem de prisão preventiva" (HC no 129.626/RS-
AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de
08.05.17).
Ademais,
reputo
presente
no
caso
o
fundamento da necessidade da prisão cautelar sob o fundamento da
garantia da ordem pública, contido no art. 312 do Código de Processo
Penal.
Não é suficiente a demonstração de bons
antecedentes e residência fixa definida por parte do agente do delito para
a obtenção da liberdade, pois ela já ostentava tais condições quando teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245679-10.2020.8.26.0000 -Voto no 3384
7
se envolvido nesse fato de tamanha gravidade (STJ, Recurso Ordinário
em Habeas Corpus n.o 7750/MG, Quinta Turma, rel. Min. Edson
Vidigal, j. 18.08.1998).
Assim, não é possível descartar, de plano, no
apertado âmbito deste writ, a perspectiva, em tese, de intuito deliberado
de mercancia ilícita de entorpecentes e de que haja dedicação ao delito
como prática econômica. Logo, justifica-se a medida prisional para
coarctar o exercício da traficância, de tão nefastas consequências sociais,
de modo a garantir, assim, a ordem pública.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada,
como demonstrado, inclusive, pela decisão do Juízo a quo, que proferiu
fundamentadamente a r. decisão combatida descendo às peculiaridades
do caso concreto(fls.54/56): “[...] Com efeito, consta que o indiciado foi
encontrado em posse de sacolas contendo embalagens individuais de
cocaína (248 g), maconha (92 g) e crack (58 g), bem como quantia em
dinheiro, indicativos, no entender da Autoridade Policial, de prática de
tráfico de entorpecentes. Assim, em cognição sumária, da análise dos
elementos informativos existentes nos autos, concluo que há prova da
materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria No que se refere à
conversão da prisão em flagrante, como sabido, as medidas cautelares
devem ser aplicadas em ponderação à sua necessidade e adequação ao
caso concreto, nos termos do artigo 282 do Código de Processo Penal e a
prisão preventiva, somente quando as outras cautelares se mostrarem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245679-10.2020.8.26.0000 -Voto no 3384
8
insuficientes ou inadequadas para o caso (artigo 282, §6o, do CPP).No
vertente caso, o preceito secundário do delito em apreço se subsume ao
disposto no artigo 313,inciso I do CPP, estando presente condição de
admissibilidade da prisão preventiva. E a reputo adequada e necessária
ao caso, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da
lei penal. Os registros de antecedentes revelam a primariedade do
indiciado, porém, observo que às fls. 45/46 há certidões indicando
pretérito cumprimento de medidas socio educativas no Juízo da Infância
e Juventude. Isso indica que a primariedade em questão se revela
puramente técnica e não fática, máxime em se considerando que Roberto
atingiu a maioridade civil há um ano apenas, é dizer, neste período,
improvável que apresentasse registros de antecedentes pela prática de
crimes. O crime de tráfico é grave e vem causando temor à população,
em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade,
estando, muitas vezes, ligado ao crime organizado. Ademais, é fonte de
desestabilização das relações familiares e sociais, gerando, ainda, grande
problema de ordem de saúde pública em razão do crescente número de
dependentes químicos. O fato de o indiciado possuir endereço fixo não
pode ser isoladamente considerado e, em que pesem as considerações da
nobre Defensora, o fato de as drogas não terem sido encontrada sem
poder do indiciado exige análise do mérito pelo Juiz da causa, já que os
relatos dos policiais são no sentido de que ele dispensara as sacolas
quando era perseguido[..]”
No presente caso, os indícios de autoria são
robustos e a materialidade está estampada pelo laudo de constatação
acostado. Não se verifica, pelas circunstâncias do fato e quantidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245679-10.2020.8.26.0000 -Voto no 3384
9
entorpecentes apreendidos, tratar-se o paciente de mero usuário de
drogas, razão pela qual a constrição cautelar, neste momento, se revela
necessária.
Nítido, ademais, que a medida prisional não
carece de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase
processual em apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente
sucinto, reservando considerações extensas e aprofundadas para o
momento do julgamento do feito.
Quanto a questões referentes ao mérito da ação
penal, trata-se de matéria a ser analisada por ocasião da prolação da
sentença, pelo magistrado de primeiro grau, após concluída a colheita de
elementos de convicção ao longo da instrução processual.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem
é o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção
do encarceramento cautelar dos pacientes.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares
do caso concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica
imputada ao paciente, bem como da situação em que flagrados, é certo
que outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal se mostram insuficientes neste momento e em face dos
elementos trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245679-10.2020.8.26.0000 -Voto no 3384
10
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e
indícios de autoria a respeito da prática de roubo
duplamente majorado. Segregação cautelar necessária a fim
de garantir-se a ordem pública. Custódia decretada em
consonância aos pressupostos e fundamentos estabelecidos
no artigo 312 do Código de Processo Penal. Insuficiência, ao
menos por ora, de substituição dessa prisão por medida
cautelar prevista no artigo 319 desse diploma. Ordem
denegada. (HC no 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel.
Encinas Manfré, j. em 06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO
DAS
NOVAS
MEDIDASCAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da
infração penal e a periculosidade do caso concreto refutam
eventual direito de se aguardar o desfecho do processo em
liberdade. Desta forma, havendo fundamentação suficiente e
presentes os requisitos autorizadores da decretação da
prisão preventiva, é de rigor a manutenção da decisão que a
decretou, descabendo a aplicação das novas medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP,
introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem denegada” (HC
no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins, j. em
25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em
flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade
provisória. Inadmissibilidade. Existência de indícios de
autoria e materialidade. Decisão fundamentada nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245679-10.2020.8.26.0000 -Voto no 3384
11
do artigo 312, do Código de Processo Penal. Aplicação de
medidas cautelares. Inviabilidade, pois presentes requisitos
para a prisão preventiva Ordem denegada” (HC no 0031826-
93.20138.26.0000, Des. Rel. Walter de Almeida Guilherme, j.
em 25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica da C.
13a Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Augusto de Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Cardoso
Perpétuo,
j.
08/05/2014;
HC
no
2045807-24.2014.8.26.0000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
Por fim, não se desconhece que o Conselho
Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e juízes de todo o país a
possibilidade de revogação de prisões provisórias de mulheres gestantes,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou
por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com
deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco, ou ainda aqueles que
cometeram crimes sem violência ou grave ameaça. Tudo com vistas a
diminuir o contágio pelo Coronavírus em presídios.
Outrossim, não há nenhum elemento que
demonstre impossibilidade de receber eventual tratamento no centro de
detenção provisória no qual está recolhido, caso precise, ou que há risco
real de que referido estabelecimento prisional em que está inserido e que
o segregará do convívio social cause maior risco do que o ambiente em
que a sociedade está inserida, afastando-se, portanto, a necessidade de
concessão excepcional de liberdade provisória fundada em risco à sua
saúde.
Importante ressaltar que o Plenário do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245679-10.2020.8.26.0000 -Voto no 3384
12
Tribunal Federal não referendou a decisão liminar da ADPF 347.
Segundo decisão da Corte, os juízes do país devem seguir as
recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Apesar de o
crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, importante
ressaltar que o tráfico de drogas é equiparado aos crimes hediondos.
“Tráfico de drogas e associação para o
tráfico. Paciente apreendido com muitas pedras de crack. Perigo à
ordem pública evidente, ainda que seja primário e tenha residência
fixa. Medidas do art. 319 CPP que são insuficientes. Pandemia
Covid-19 que não implica desencarceramento sem critério. Ordem
denegada”
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
no
2058043-
95.2020.8.26.0000; Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto
- 5a Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/04/2020) grifei.
Correta, enfim, a imposição da medida
prisional, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão
preventiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-
SE A ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA